Tribunal: TCU
Processo: 036.127/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e lhes aplicou débito e multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por intermédio do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração, interpostos por Eliene Margarida Marques Godinho e Maria Aparecida Bicalho Marques, ex-secretárias de saúde do município de Água Boa/MG, contra o Acórdão 8086/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhes imputou débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão às recorrentes, ao Município de Água Boa/MG e aos demais destinatários do Acórdão 8.086/2023-1-Câmara.